Tribunal: TJDFT
Processo: 0730455-92.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE CONHECIMENTO – REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – RESOLUÇÃO/DPDF N. 140/2015 – RENDA SUPERIOR – INDEFERIMENTO – PRECATÓRIO – CESSÃO – DECADÊNCIA/PRESCRIÇÃO – TEORIA DA ACTIO NATA – INOCORRÊNCIA – AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DOS SINDICALIZADOS – INEXISTÊNCIA – ATOS DE DISPOSIÇÃO DE DIREITOS INDIVIDUAIS – NULIDADE – RESPONSABILIDADE DO SINDICATO – DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. O benefício da gratuidade de justiça somente pode ser concedido à parte que comprovar sua hipossuficiência econômica, sendo insuficiente a mera declaração de pobreza, especialmente quando há elementos nos autos que demonstrem renda superior ao limite estabelecido pela Resolução/DPDF no 140/2015.
2. O prazo prescricional, à luz da teoria da actio nata, tem início com o efetivo conhecimento do dano e de sua autoria, não bastando, para tanto, a simples realização do negócio jurídico. Ausente prova inequívoca da ciência do ato lesivo pela parte recorrida, afasta-se a alegação de prescrição.
3. Os sindicatos, embora detenham legitimidade para atuar como substitutos processuais, não possuem poderes ilimitados para dispor de direitos patrimoniais individuais dos substituídos sem autorização expressa. A deliberação em assembleia geral não supre a exigência de anuência individual dos titulares dos créditos.
4. A alienação de créditos pertencentes a sindicalizados, sem a devida autorização expressa e individualizada, configura ato nulo, nos termos do art. 166, II, do Código Civil.
5. Não havendo demonstração de erro material ou ilegalidade na fixação do montante indenizatório, mantém-se os cálculos adotados na sentença.
6. Recurso de apelação conhecido, prejudiciais de mérito afastadas e provido parcialmente. Honorários advocatícios majorados nos termos do artigo 85, § 11, do CPC.